Tribunal: TJSP
Processo: 2040890-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que negou o benefício. Elementos de convicção evidenciam a hipossuficiência econômica do exequente. Gratuidade concedida. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.